Tribunal: TJPA
Processo: 0807584-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807584-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAILSON DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0807584-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MAILSON DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM - SEEU

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°:
0010475-53.2016.8.14.0401

PROCESSO DE ORIGEM N°:

0005988-40.2016.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DIREITO AO APENADO. IMPEDIMENTO DE VISITA FAMILIAR. DECISÃO INFUNDADA. INEXISTE IMPEDIMENTO À VISITA CARCERÁRIA POR PARTE DE CÔNJUGE TÃO SOMENTE POR CUMPRIR PENA EM REGIME ABERTO/SEMI ABERTO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento e provimento
do Agravo interposto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL
interposto em face de decisão da Vara de Execuções Penais em Belém/PA, em favor de MAILSON DOS SANTOS SILVA.

Em sede de razões, a defesa do agravante sustenta haver ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de visita da esposa da vítima pelo fato de aquela cumprir pena em regime aberto.

“O direito do preso de receber visitas de seu cônjuge, companheira, parentes e amigos é garantido pela Lei de Execução Penal, não podendo ser negado sob o argumento de portaria da SEAP vedar a entrada de pessoas como visitante que respondam a processos criminais e estejam cumprindo pena.

(...)

Havendo expressa previsão legal acerca do direito da pessoa recolhida ao cárcere de receber visita do cônjuge e, inexistindo norma a limitar esse direito no caso do cônjuge sentenciado — especialmente no caso concreto que se trata da pena restritiva de direitos, o direito de visita não pode ser negado, sob pena de violação à dignidade do preso”.

– Razões em agravo, ID 14052395

Aponta, em seguida, o direito previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados

Por fim, requer a reforma da decisão primeva, a fim de que seja deferido o direito de visita à esposa do agravante.

Instado a se manifestar, assim registrou o RMP:

Dessa forma, não há dúvidas de que a manutenção dos laços familiares é extremamente benéfica aos presos, sendo assegurada pelo art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, apenas devendo sofrer restrições excepcionalmente, senão vejamos:

Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...).

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; (...).

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.

No presente caso, de acordo com a leitura do Ofício nº 858/2022- DAB/SEAP, foi comunicado que o direito de visita do apenado não estava sendo cerceado, uma vez que sua genitora estava regularmente cadastrada como sua visitante.

Contudo, informou a impossibilidade de cadastramento da Sra. Josineia de Araújo Souza como visitante de seu companheiro, em virtude da pretendente estar cumprindo pena em regime aberto com prisão domiciliar (seq. 246.1).

– Parecer MP2G, ID 14421025

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise pormenorizada dos autos, verifico que as razões trazidas pelo agravante para a reforma do decisum merecem acolhimento.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DIREITO À VISITAÇÃO. VISITANTE, GENITOR DO APENADO, QUE CUMPRE PENA NO REGIME ABERTO NA MODALIDADE DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.

I - "O direito de visita pode sofrer limitações, diante das peculiaridades do caso concreto (precedentes)." (AgRg no AREsp n. 1.602.725/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 27/10/2020.)

II - Na espécie, o indeferimento do pedido de visitas fundamentou-se tão somente porque o genitor do apenado, ora agravante, cumpre pena no regime aberto, na modalidade domiciliar,
inexistindo motivação idônea para tal restrição
, consoante a jurisprudência desta Corte.

III - "É entendimento desta Corte que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal."

(AgRg no AREsp n. 1.650.427/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 6/8/2020.)

IV - Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para conferir ao ora agravante o direito de receber visitas de seu genitor, devendo ser observadas, no entanto, as condições impostas no cumprimento da prisão domiciliar (regime aberto) deste último.

(AgRg no AREsp n. 2.223.459/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Inexiste, no caso, razão ensejadora da constrição ao direito de visita, senão o fato de haver

condenação em face da cônjuge do agravante – situação integralmente dissociada dos fatos que garantem referido direito ao apenado.

Ademais,
“
O fato de a companheira do condenado estar cumprindo pena sob o regime aberto somente lhe restringe os direitos atingidos pelo efeito da sentença condenatória, e não ao gozo dos demais direitos individuais”
(AgRg no REsp n. 1.556.908/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 5/11/2015).

Como bem apontado pelo
parquet
, a decisão ora combatida não trouxe motivação idônea para o impedimento em tela, haja vista que além do fato de haver condenação em face da cônjuge, nada foi apontado no sentido de que esta conjuntura se comunica com o óbice colocado.

“Isto é, a SEAP deveria comprovar, por meio de certidão carcerária, relatório de inteligência, parecer do setor de segurança, etc., que a entrada da Sra. Josineia de Araujo Souza na unidade prisional como visitante de seu companheiro, o Sr. Mailson dos Santos Silva, colocaria em risco a segurança daquela unidade prisional, o que não restou comprovado nos autos, não podendo o direito à convivência familiar ser suprimido por norma de regulamento interno administrativo de caráter geral”.

– Parecer MP2G, ID 14421025

Ante todo o exposto, conheço do agravo na execução e
dou-lhe provimento,
a fim de que seja possibilitado o cadastramento da cônjuge de MAILSON DOS SANTOS SILVA como visitante nas dependências da casa penal em que o agravante cumpre pena, sendo, assim, facultado o seu acesso, dentro das normas e previsões legais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/12/2023